Tribunal: TCU
Processo: 002.770/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3396/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.770/2020-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Dalila Mateus Tinoco Baccili (XXX.591.661-XX); Elenir Volino Peclat (XXX.443.577-XX); Erica Dayana Goncalves (XXX.322.284-XX); Ivaida Francisca Goncalves de Freitas (XXX.978.811-XX); Lerina Fernandes da Silva (XXX.068.037-XX); Maria Helena Morcelli Correa (XXX.047.580-XX); Maria Neves Ferreira (XXX.317.106-XX); Raimunda Rodrigues Bueno (XXX.244.131-XX); Roberta Zelde Clivati Botejara (XXX.292.988-XX); Sebastiana Areal Tayt Son (XXX.831.587-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.